Tribunal: STF
Processo: HC 247810
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA. FARTA BASE INDICIÁRIA INDEPENDENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de inexistência de flagrante ilegalidade nos atos judiciais que autorizaram a quebra de sigilo fiscal e bancário. Os agravantes sustentam que tais medidas foram fundamentadas em elementos oriundos de dossiê apócrifo e pleiteiam o reconhecimento da ilicitude das provas derivadas, bem como de todos os atos delas decorrentes.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há duas questões em discussão: (i) determinar se as decisões judiciais que autorizaram a quebra de sigilo fiscal e bancário foram fundamentadas exclusivamente em denúncia anônima, configurando eventual ilegalidade; e (ii) verificar se há cabimento do habeas corpus para desconstituir tais decisões com base na alegada ilicitude das provas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     A decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo fiscal e bancário não se baseia exclusivamente em denúncia anônima, mas em conjunto de elementos indiciários oriundos de ação civil pública proposta na Justiça do Trabalho.



4.     O habeas corpus constitui instrumento de tutela excepcional, cabível apenas para afastar ilegalidades flagrantes que impliquem restrição à liberdade de locomoção, não sendo adequado para revaloração de premissas fáticas ou análise aprofundada de provas.



5.     As instâncias ordinárias afastaram a alegação de nulidade com base em fundamentos concretos que demonstram a juridicidade das decisões combatidas, alinhando-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.



6.     A deflagração de persecução penal pode ser iniciada com base em denúncia anônima, desde que esta seja corroborada por diligências investigativas posteriores, o que foi devidamente observado no caso em análise.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



7.     Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



1.     A deflagração da persecução penal pode ser motivada inicialmente em denuncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. 



2.     É lícita a autorização judicial para quebra de sigilo fiscal e bancário embasada em elementos indiciários constantes de ação civil pública ajuizada perante a Justiça do Trabalho, ainda que também faça menção a informações constantes de dossiê apócrifo.



3.     O habeas corpus não é cabível para desconstituir as premissas fáticas que embasam decisão proferida no âmbito das instâncias ordinárias.